Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Tributário. Embargos de Declaração. ICMS. Regime especial de tributação. Aquisição interestadual de produtos processados. Auto de infração. Sujeição ao regime normal de apuração. Tema 456/STF. Inaplicabilidade. Ausência de vícios no acórdão. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Qualidade Alimentos LTDA e pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores do ente federativo com efeitos infringentes, reformou decisão que havia dado provimento à apelação da empresa autora, restabelecendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. A empresa embargante alega omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à aplicação do regime especial de tributação do ICMS e aplicação do Tema 456/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação do regime especial de tributação do ICMS à operação de aquisição interestadual de carne processada realizada pela empresa embargante e ii) estabelecer distinguishing do caso concreto em relação ao Tema 456 da Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verificam os vícios apontados pela empresa embargante, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os dispositivos legais e constitucionais invocados, concluindo pela inaplicabilidade do regime especial de tributação à operação fiscalizada, por ausência dos requisitos legais.
4. O Acórdão embargado demonstrou que a exigência de antecipação do ICMS encontra respaldo na Lei Distrital no 1.254/96, não havendo afronta ao princípio da legalidade tributária nem à tese firmada pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral.
4.1. Com efeito, a Lei Distrital no 1.254/96 define o aspecto temporal da regra matriz de incidência do ICMS por antecipação, o qual, sendo o ingresso de mercadoria proveniente de outra unidade federada, tem relação com o núcleo da exigência tributária em consideração (cf. art. 5o, inciso XI, alínea “a”, da Lei Distrital no 1.254/1996).
5. O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração de vício no julgado, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, II; CPC, arts. 489, parágrafo primeiro, IV; 927, 1.022 e 1.025; Lei Distrital no 1.254/1996, arts. 2o; 5o, XI, “b”; 6o a 17;18, II e 46; RICMS/DF, arts. 320, 320-D e 320-E.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral); Acórdão 1685837 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível; Acórdão 1685866 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível; Acórdão 1683004 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível; Acórdão 1682376 de relatoria da Des. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível.